Tribunal: TJSP
Processo: 2217958-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2010 e 2011. Penhora de imóvel. Determinação de que a avaliação deste se faça por meio de três laudos de imobiliárias. Inadmissibilidade. Atribuição do ato a oficial de justiça. Inteligência dos artigos 13 da Lei 6.830/80 e 154, V, e 870 do Código de Processo Civil. Precedentes da corte. Recurso provido.